Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001269-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (INTERESSADO), PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (PACIENTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (IMPETRANTE), Juizo de Direito da Vara Única de Porto dos gaúchos (INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 061.222.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BIRNFELD - CPF: 025.596.611-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, REJEITOU A NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DA DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA.
PARTE NÃO CONHECIDA
. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL.
POSSIBILIDADE
. REGIME RETIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PERMITIDO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

A negativa de realização de interrogatório por videoconferência a réu foragido que possui advogado constituído nos autos não configura cerceamento de defesa nem provoca nulidade processual, pois ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Paciente que rompeu monitoramento eletrônico e encontra-se foragido, resistindo deliberadamente à aplicação da lei penal.

Há uma incongruência da dosimetria realizada ao beneficiário, em relação aos demais coacusados, pois mesmo que não se tenha reconhecido a atenuante genérica da confissão espontânea em relação ao paciente, por não participar da audiência de instrução e julgamento, por estar foragido, as penas bases fixadas foram idênticas. Contudo, aos demais coacusados foi fixado o regime inicial de cumprimento da pena no aberto (por contribuírem para elucidação do fato – confissão espontânea), além de estabelecer o direito de recorre em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Patrick Rehder Fritsch
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de Porto dos Gaúchos/MT
(ID 263594775). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi condenado pela suposta prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
da Lei 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
da Lei 10.826/03), na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, consoante autos 1000070-23.2024.8.11.0019.

Narrou que a autoridade apontada como coatora não permitiu que o paciente participasse virtualmente do seu interrogatório judicial, de modo que inviabilizou a confissão espontânea e consequentemente a incidência da mesma atenuante concedida aos corréus.

Asseverou que na sentença, ao realizar a dosimetria, o magistrado condenou os coacusados à pena privativa de liberdade diversa, pois reconheceu a atenuante da confissão espontânea, além da fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto, substituída por duas restritivas de direito e com direito de recorrer em liberdade. De modo que está demonstrado o constrangimento ilegal pela impossibilidade de recorrer em liberdade, ante a disparidade punitiva.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja suspenso os efeitos da sentença no tocante à execução imediata da pena, bem como revogada a prisão preventiva do paciente. Ainda, pugna que seja declarada a nulidade do processo a partir da fase do interrogatório, nos termos do art. 648, VI do Código de Processo Penal.

No mérito, requereu a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com a aplicação de cautelares diversas.

Subsidiariamente, análise da dosimetria com a possibilidade da concessão do direito de apelar em liberdade.

A liminar pretendida foi indeferia (ID 263594774), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 265840296).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. NULIDADE PROCESSUAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE REALIZAÇÃO, POR VIDEOCONFERÊNCIA, DE INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE ESTÁ FORAGIDO. 2. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. IMPERTINÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR PERSISTIREM AS RAZÕES DA CUSTÓDIA. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alegam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1000079-82.2024.8.11.0019, que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade e não lhe permitiu, em audiência, o exercício da autodefesa (interrogatório judicial) por estar foragido.

Ao conceder parcialmente a liminar, assim manifestei:

De início, destaca-se que o
habeas corpus
é garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder. Assim, nos termos do que entende a Suprema Corte, para a concessão de medida liminar, nos remédios constitucionais em geral ou demais pedidos cautelares, é necessária a demonstração inequívoca, indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
sobre o direito que se pleiteia:

(...) O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter
excepcional
, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de
ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação noticiada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal
. (...) (HC 135417 MC, rel. Dias Toffoli, julgado em 01/07/2016, publicado em 01/08/2016).

Partindo dessas premissas, quanto ao interrogatório por videoconferência, razão não lhe assiste. Em que pese o argumento defensivo, cabe ressaltar que o Código de Processo Penal não garante ao réu foragido o direito de ser interrogado via videoconferência, condição está assegurada tão somente ao réu preso ou àquele devidamente qualificado em juízo, em caráter excepcional, conforme se verificam da redação expressa do art. 185 da Lei Processual Penal.

Igualmente, o fato de o paciente se encontrar foragido demonstra que ele não pretende se submeter aos rigores da Lei, sendo temerária, portanto, a realização do interrogatório via videoconferência
.

Em suma, conclui-se que a não realização do interrogatório do réu, neste caso concreto, coaduna-se com o Código de Processo Penal e com a jurisprudência majoritária, não havendo que cogitar, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado neste sentido.

Por oportuno, colaciono os entendimentos do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido.

II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.

III –
No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito,
não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal
.

V – Agravo regimental improvido.
(HC 243295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5o, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem,
apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu
.

2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).

3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 238659 AgR, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em
15-04-2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. PACIENTES FORAGIDAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]

[...]

4.
O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”. 4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual
”.

5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “
vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal
”.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 223442 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2023)

Superada esta arguição, consta da denúncia que:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 23h40min, em via pública, no Município de No Horizonte do Norte/MT, os denunciados
PATRICK REHDER FRITSCH, CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS e DANIEL BIRNFELD
portavam e transportavam 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, sendo uma pistola e uma espingarda, respectivamente, de calibre 380 e 12; bem como 12 (doze) cartuchos intactos, calibre 380; 15 (quinze) cartuchos intactos, calibre 22 e; 04 (quatro) cartuchos intactos, calibre 12, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de ID 140395901; auto de apreensão de ID 140395902; Laudos de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de IDs 140395913 140395914 e 140395915; relatório n° 2024.12.1234 de ID 140395924 e termos d depoimentos inclusos.

Narram também os autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados
PATRICK REHDER FRITSCH, CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS e DANIEL BIRNFELD
possuíam, portavam e transportavam 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, tipo rifle, calibre 22, semiautomática sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de ID 140395901; auto de apreensão de ID 140395902; Laudos de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de IDs 140395913, 140395914 e 140395915; relatório n° 2024.12.1234 de ID 140395924 e termos de depoimentos inclusos.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados possuíam, portavam e transportavam as armas de fogo, bem como as munições supranarradas.

É dos autos que a guarnição da polícia militar realizava rondas de rotina no Bairro Boa Esperança, localizado no Município de Novo Horizonte do Norte/MT, momento em se depararam com os acusados, os quais se encontravam dentro de um automóvel em atitude suspeita, uma vez que se abaixaram quando notaram a presença da equipe policial.

Incontinenti,
os policiais militares abordaram os denunciados, obtendo êxito em localizar o armamento bélico acima indicado em posse dos increpados, além de diversos outros objetos, tais como: 02 (dois) canivetes; 02 (duas) toucas tipo ninja, 01 (uma) fita adesiva larga; 01 (uma) calça camuflada e; 01 (um) galão de gasolina cheio. [...]”
-

Ao final da persecução penal o beneficiário e os demais acusados foram condenados pelos crimes descritos nos artigos 14,
caput
e 16,
caput
, ambos da lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 70, do Código Penal (concurso formal), fixando as penas definitivas em :

Patrick Rehder Fritsch

- 0
4 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias multa, em regime inicial fechado, além de negado o direito de recorre em liberdade.

Carlos Henrique Bezerra dos Santos - 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistente a prestação pecuniária de 02 9dois) salários mínimos e prestação de serviço à comunidade, além do direito de recorrer em liberdade.

Daniel Birnfeld - 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistente a prestação pecuniária de 02 9dois) salários mínimos e prestação de serviço à comunidade, além do direito de recorrer em liberdade.

De outro lado, observo que o paciente é tecnicamente primário, condenado a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, em regime de cumprimento de pena inicial no
fechado
, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e motivos do crime), a qual peço vênia parta transcrever:

“
1. Réu Patrick Rehder Fritsch.

O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, prevê pena de
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Atento aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade:
considerada o grau de reprovabilidade da conduta do Acusado, não extrapola a natureza do tipo penal, visto que a conduta exacerbada do Réu já constitui o crime.

b) Antecedentes:
não deve ser valorado negativamente.

c) Conduta social:
compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não havendo elementos que apontem negativamente.

d) Personalidade:
é entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, não havendo elementos que apontem negativamente.

e) Motivos:
os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. O motivo constitui a origem propulsora da vontade riminosa. No caso, devem ser valorados
negativamente.

Pelo que ficou evidenciado, notadamente pela declaração dos corréus, a mola propulsora da vontade criminosa de Patrick era praticar crime ambiental, consistente na caça ilegal. Apesar de a defesa ter argumentado que a caça é costume da região, é sabido que o costume não revoga o crime.

Afasta-se, neste ponto, eventual alegação de que seria o caso de consunção, visto que o princípio em referência, é inaplicável ao caso, seja porque o porte ilegal não se exauriu no crime de caça, seja porque se consumam em diferentes momentos e contextos fáticos.

f) Circunstâncias:
segundo o doutrinador Luiz Régis Prado, “(...) as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428). No caso concreto, esta circunstância judicial deve ser valorada
negativamente,
diante da apreensão de 3 (três) armas de fogo de diferentes calibres, todas municiadas, o que aumenta o potencial lesivo, extrapolando circunstâncias desta natureza, não abarcado pela censura abstratamente prevista para os crimes em apreço, justificando a exasperação da pena.

Nesse sentido:

...

e) Consequências:
denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa. Na hipótese, são próprias do delito.

1) Comportamento da vítima:
não contribuiu para o resultado.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, sendo duas desfavoráveis
(circunstâncias e motivos do crime),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
considerando o quantum de 1/8 do intervalo da pena mínima e máxima abstratamente cominadas no tipo penal (isto é, 1/8 de 3 anos, que resulta em 4 meses e 15 dias) para cada vetorial negativa.

Na
segunda etapa
de aplicação da pena, não há agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de diminuição, mas está presente a causa de aumento de pena, consistente no crime formal, previsto no art. 70 do CP. Assim, considerando que dois foram os crimes cometidos (art. 14 e 16 da Lei 10.826/2003), seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) aumento a pena em 1/6, perfazendo o patamar de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Não havendo outras causas que possam alterá-la
torno definitiva
a pena do Acusado em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

1.1. Do regime de cumprimento da pena.

Conforme o disposto no art. 33, §3°, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo Diploma.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona no sentido de que, havendo uma única circunstância judicial desfavorável ao apenado, é admissível a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena. Confira as ementas abaixo:

...

Portanto, considerando que duas foram as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (circunstâncias e motivos do crime),
aliado ao quantum de pena aplicado
, não obstante a primariedade,
fixo o regime inicial fechado.

Considerando o regime inicial de cumprimento da pena, são incabíveis as benesses previstas nos arts. 44 e 77, ambos do CP.

Eventual detração deverá ser realizada na fase de execução penal, visto que não implicará na alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

1.2. Quanto ao direito de apelar em liberdade

O Acusado
não poderá apelar em liberdade,
pelas mesmas razões que justificaram o decreto da prisão preventiva (Id. 140878319 - fls. 166/172) e decisões posteriores que a mantiveram (Ids. 154222579 e 171848399), inclusive em sede recursal (Ids. 153865771 e 172145140), estando presentes e contemporâneos os fundamentos para o decreto cautelar, aliados, agora, à sentença de condenação.

A garantia da ordem pública, noticiada no decreto da prisão preventiva deve ser assegurada, em detrimento da liberdade do réu, acrescentado agora a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva que, inicialmente, objetivou a garantia da ordem pública em decorrência da contumácia criminosa do denunciado (cf. Id. 140878319 - fls. 166/172), agora se justifica também ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Patrick Rehder Fritsch, desde que foi posto em liberdade por força de decisão liminar do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cassada posteriormente pela referida Corte, que restabeleceu a prisão preventiva outrora decretada por este Juízo (Id. 153865771), está foragido e não demonstra sinais de que pretende se submeter à Justiça, inclusive, ao que tudo indica, rompeu o sistema de monitoramento eletrônico que estava submetido.

Conforme a orientação jurisprudencial do STF e STJ, a conduta do denunciado que se evade do distrito da culpa, com nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, autoriza a prisão preventiva. Confira:

...

Assim, deve ser mantida a prisão cautelar decretada...”
(id. 263594777).

Entretanto, observo,
a priori
, uma incongruência da dosimetria realizada ao beneficiário, em relação aos demais coacusados, pois mesmo que não se tenha reconhecido a atenuante genérica da confissão espontânea em relação ao paciente, por não participar da audiência de instrução e julgamento, por estar foragido, as penas bases fixadas foram idênticas. Contudo, aos demais coacusados foi fixado o regime inicial de cumprimento da pena no aberto (por contribuírem para elucidação do fato – confissão espontânea), além de estabelecer o direito de recorre em liberdade,
in verbis
:

“...Em relação ao réu Carlos Henrique Bezerra dos Santos, não obstante duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e motivos do crime), não se pode ignorar que contribuiu para elucidação do fato, inclusive tendo confessado a autoria do crime o que, aliado a primariedade e o quantum de pena, autoriza a
fixação do regime inicial aberto,
nos termos do art. 33, §2°, “c”, do CP.

Cabível a substituição de pena prevista no art. 44 do CP, razão pela qual, atento ao disposto no parágrafo 2o, do preceito normativo em referência,
substituo
a pena privativa de liberdade aplicada por
duas restritivas
de direitos, consistente em
prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos
e
prestação de serviço à comunidade,
na forma e local a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal.

...

2.2. Quanto ao direito de apelar em liberdade

O Acusado
poderá apelar em liberdade,
visto que assim respondeu ao processo e não criou nenhum embaraço para o natural desenvolvimento do feito, não estando presente nenhuma das hipóteses autorizativas da segregação cautelar (CPP, art. 312)...”
(id. 263594777).

Como se pode notar ao paciente foi fixado o regime fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena (
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
). Entretanto, aos demais coacusados foi estabelecido o regime inicial aberto
(03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão)
, mesmo que presente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, levando-se em consideração terem confessado, fixado o regime menos gravoso. Restando patente o equivoco e incongruência da autoridade judicial neste ponto.

Desta feita, ante a patente incongruência da dosimetria realizada pela autoridade judicial, de forma excepcional,
a concessão parcial da liminar
se torna a medida necessária.

Portanto,
concedo parcialmente a ordem
, para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena ao paciente no
semiaberto
, até o julgamento do
writ
.

Não obstante ao fato dele não ter comparecido para participar amplamente para sua defesa, presencialmente nos atos processuais, não induz por si só, ainda que “rompendo a tornozeleira eletrônica” a impossibilidade de adequação e suficiência da individualização legislativa. Quero dizer, o
quantum
da pena está bem distante do limite a 08 anos consoante a r. sentença prolatada e se trata de imputado legalmente primário nos termos do artigo 63 do Código Penal e assim, ainda que as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, a efetividade diante do elencado na r. condenação não foi suficiente para se alcançar sequer 4 anos e 6 meses e, assim, tenho para mim que foram híper dimensionadas para a imposição do regime mais gravoso.

No tocante a dosimetria, ressalto que será melhor analisada no recurso de apelação, até mesmo de ofício, se não foi percutido no apelo.

Dessa forma, diante da retificação do regime inicial do cumprimento de pena em
habeas corpus
,
permito que recorra em liberdade
, devendo o paciente atualizar o seu endereço sem condicionante.

Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração, ratifico a ordem parcialmente concedida, a qual, estabeleceu o regime inicial semiaberto ao paciente Patrick Rehder Fritsch e
determino que o paciente se apresente em juízo para indicar seu endereço em seu próprio benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025